Tribunal: STF
Processo: ARE 1392442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo (eDOC 26, p. 01): 



"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVI-BANERJ. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES ATRASADOS, RECEBIDOS A TITULO DE PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. 1- Diferentemente do consignado pela sentença, é de se observar que o autor se encontra representado emambos os processos administrativos instaurados por iniciativa da Associação Nacional dos Beneficiários da PREVI-BANERJ (ANBEP), a saber, E-01/300.577/03 e E04/007.474/09; 2- Destaque-se, nos termos do art. 4° do Decreto 20.910/32, que durante o lapso temporal utilizado pela administração, quando provocada, para cálculo e reconhecimento de dívida, não corre a prescrição, que se suspende a contar do protocolo do requerimento administrativo; 3- Não obstante, ainda que não se comprovasse a presença do autor nos processos administrativos, é de se reconhecer que, na época do ajuizamento do processo administrativo as associações possuíam legitimidade para representar toda a classe, entendimento que foi modificado somente após o acórdão prolatado pelo STF no julgamento do RE 572232, em 14/05/2014; 4- Assim, deve-se afastar a prescrição alegada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para o saneamento do processo, considerando-se não estar o feito maduro para julgamento; 5 - Sentença anulada. Recurso provido."



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 34. p. 01-02)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts 5°, XXI da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, violação ao artigo 5°, XXI, da Constituição da República ao considerar que uma planilha que contém o nome da autora juntada aos autos supria o requisito de autorização expressa daquela norma. 



    A Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso ante a incidência do óbice da súmulas 279 do STF (eDOC 41. p.05 ).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar a apelação, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 26):



“Inicialmente, de forma contrária ao disposto na sentença, é de se observar que o autor (benefício de número 1214870) se encontra representado nas planilhas apresentadas pela Associação Nacional dos Beneficiários da PREVI-BANERJ (ANBEP), acostadas aos processos E-01/300.577/03 e E04/007.474/09 conforme se depreende das planilhas de fls. 389 - 0379 e 737 - 00724, afastando desde já o fundamento ali esposado. 



Assim, nos termos do art. 4°, do Decreto 20.910/32, não corre a Prescrição durante o tempo que, no estudo do pagamento requerido administrativamente, os órgãos administrativos levem para oferecer uma resposta efetiva ao pleito do administrado, hipótese que ocorre no caso em comento, no qual em momento algum traz o réu a informação a respeito da data da suposta conclusão do referido procedimento.



Destaque-se, portanto, que a própria instauração dos Processos Administrativos em questão tem o condão de suspender a prescrição alegada, independentemente de o autor ter ou não assinado o Termo de Adesão Individual ao Plano de Incentivo à Aposentadoria do BANERJ no ano de 2002. 



Não obstante, ainda que não se comprovasse a presença do autor nos processos administrativos, é de se reconhecer que, na época do ajuizamento do processo administrativo as associações possuíam legitimidade para representar toda a classe, entendimento que foi modificado somente após o acórdão prolatado pelo STF no julgamento do RE 572232, em 14/05/2014.“



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à validade do associado de ser, ou não, representado pela associação, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.347.412, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.05.2022; ARE 1.396.354, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.09.2022 e ARE 1.352.942, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.11.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente